Tribunal: CARF
Processo: 15586.000319/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000319/2009-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.977 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/07/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial (Súmula CARF no 148).
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000319/2009-15
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000319/2009-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada (i)
os valores relativos ao fornecimento de alimentação “in natura” e (ii) os valores pagos a
Cooperativa de Trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 10a Tuma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão no 12-27.868 (fl. 141), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 2) com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), no período de 12/2002 a 07/2007.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl.111), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de
primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 17-27.868 (fl. 141), conforme ementa
abaixo reproduzida:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/07/2007
Descumprimento de obrigação acessória.
Constitui infração a omissão, em GFIP, de fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
Decadência parcial. Ocorrência.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
Cerceamento de defesa . Inocorrência.
Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, quando as informações
necessárias à compreensão e clareza da autuação tenham sido prestadas pelos relatórios
fiscais e anexos entregues ao contribuinte e na impugnação este revela ter entendido
todos os aspectos do lançamento tributário.
Retificação.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000319/2009-15

Retifica-se auto de infração com multa aplicada a maior.
Retroatividade de norma benigna.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser efetuado na
data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a época da infração com
os termos da Lei n” 11.941/2009.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 163), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) minoração da multa se dos juros estabelecida pela Lei 11.941/09 e da
necessidade de reforma no cálculo do crédito tributário;
(ii) a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação às
competências anteriores a 04/2004, em face do lustro decadencial;
(iii) do cerceamento de defesa em razão da pobre fundamentação legal do auto de
infração.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no voto supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
lavrado porque a Contribuinte apresentou as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 37 a 42), não foram informados naqueles
documentos os seguintes fatos geradores das contribuições previdenciárias:
a) Remuneração paga a segurados empregados através de folha de pagamento na
rubrica 045 - PREMIAÇÃO (ANEXO II), bem a remuneração paga aos segurados empregados
(categorias 1 e 7) da matriz na competência 12/2005 (ANEXO I);
b) Valores apurados na contabilidade relativos ao fornecimento de alimentação
aos empregados, por estar em desacordo com o Programa de Alimentação do trabalhador - PAT
(ANEXO III);
c) Diferenças de remunerações pagas ao segurado Carlos Roberto Boscaglia,
decorrentes de reclamatória trabalhista (ANEXO IV);
d) Diversos pagamentos feitos a empregados da obra CEI 3245001832/70,
lançados na contabilidade e, não incluídos nas folhas de pagamentos (ANEXO V);
e) Remuneração paga a contribuintes individuais, por serviços prestados sem
vínculo empregatício (ANEXOS VI e VII);
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000319/2009-15

f) Valores pagos pela prestação de serviços por segurados cooperados, por
intermédio de Cooperativa de Trabalho (ANEXO IX);
g) Remuneração paga decorrente de reclamatórias trabalhistas (ANEXO VIII);
h) Diferenças de alíquota do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), relativa à obra de construção civil
(ANEXO IX).
O órgão julgador de primeira instância, em face dos esclarecimentos e
documentos apresentados pela Autuada, julgou procedente em parte o lançamento fiscal, para:
(i) cancelar o lançamento fiscal até a competência 11/2003, vez que fulminadas
pela decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN;
(ii) retificar a penalidade inicialmente aplicada, referente às competências
08/2005, 10/2005, 05/2006, 05/2007 e 06/2007, do presente auto de infração, por ter sido
demonstrado na impugnação do auto de infração referente à obrigação principal, a apuração
incorreta do salário de contribuição;
(iii) determinar a observância, pela Unidade de Origem, da retroatividade benigna,
aplicando-se a multa mais benéfica no momento do pagamento.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente não questiona a multa em si, limitando-
se, em verdade, a sustentar (i) a minoração da multa se dos juros estabelecida pela Lei 11.941/09
e da necessidade de reforma no cálculo do crédito tributário; (ii) a perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário em relação às competências anteriores a 04/2004, em face do lustro
decadencial; e (iii) o cerceamento de defesa em razão da pobre fundamentação legal do auto de
infração.
Neste espeque, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor no
que tange às matérias objeto do recurso voluntário, in verbis:
Da decadência parcial
8. Quanto à arguição de decadência do crédito tributário, tem-se que, com a edição da
Súmula Vinculante n° O8 do STF, de 12/06/2008, publicada no DOU n° 117 de
20/06/2008, adiante transcrita, a aplicação do art. 45, da Lei 8.212/1991 foi afastada,
por vício de inconstitucionalidade, senão vejamos:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5 ° do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário ”.
9. Logo, em face da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/ 1991, e
tratando-se de lançamento de oficio, entendo que deve ser observada a regra geral
prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, aprovado pela Lei n° 5.172, de 25/10/1966:
"Art 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 0 lançamento poderia ter
sido efetuado.”
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000319/2009-15

10. Cumpre registrar que não cabe a aplicação do artigo 150, § 4°, do CTN, citado pelo
contribuinte em sua defesa, por se tratar de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória - deixar de declarar em GFIP a totalidade da remuneração de
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, no período de 12/2002 a 07/2007
-, inexistindo no caso a antecipação do pagamento do tributo que pudesse ser
homologado.
ll. Como a obrigação de informar em GFIP vence no dia 07 do mês subsequente ao da
ocorrência do fato gerador, considera-se inadimplente, já no dia 08 o sujeito passivo que
tenha informado incorretamente os dados na GFIP da competência anterior.
12. Assim, as competências do período de 12/2002 a 11/2003, estão fulminadas pela
decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN, acima transcrito, permanecendo
procedente, o auto de infração, em relação ao período de 12/2003 a 07/2007.
Do mérito
13. Conforme consta nos Relatórios Fiscais e planilhas anexas (fls. 36/102), a
interessada apresentou GFIP sem a totalidade dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias configurando assim infração ao artigo 32, inciso IV e § 5°, da Lei n°
8.212/1991 combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
14. A interessada alega, dentre outros a nulidade do lançamento por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, erros e imprecisões no relatório fiscal e
anexos; assim como falta de fundamentação legal, a decadência parcial do crédito
tributário e, ao final, ainda requer a retificação do lançamento, a fim de se aplicar os
acréscimos legais calculados na forma do art. 61, da Lei 9.430/1996.
15. Quanto às alegações de cerceamento de defesa, com relação a vícios e omissões no
relatório fiscal e anexos, tem-se que ao contrário do que alega o contribuinte, o
Relatório Fiscal, em conjunto com os anexos do Auto de Infração, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN e pelo artigo 37, da Lei
n° 8.212/ 1991, bem como pela legislação federal atinente ao processo administrativo
fiscal (Decreto n° 70.235/1972), pois, descreve os fatos que deram ensejo à constituição
do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos geradores de contribuições
previdenciárias e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento,
apto a possibilitar o exercício do direito de defesa pelo contribuinte, não havendo, pois,
qualquer nulidade a ser declarada.
16. Outrossim, a impugnante contestou os diversos aspectos do lançamento, tanto
formais como materiais, demonstrando inexistir qualquer prejuízo ao exercício do seu
direito de defesa. Neste sentido, vale a pena reproduzir ementa de decisão proferida pelo
Conselho de Contribuintes:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Se o autuado revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa,
mediante extensa e substanciosa impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento
de defesa. (...) (I ° CC - Ac. I06-I4.181- 6” C. - Rel. Ana Neyle Olímpio Holanda -
DOU 22.11.2004 - P.36)
17. Portanto, o auditor fiscal agiu rigorosamente de acordo com a lei, ao proceder à
lavratura do AI, como estabelece o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3048/1999, in verbis:
“Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será lavrado,
auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias
em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e
os critérios de gradação, indicando local, dia e hora de sua lavratura, observadas as
normas fixadas pelos órgãos competentes. "
(...)
Da nova sistemática na aplicação da multa:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000319/2009-15

20. Cumpre-nos ainda esclarecer que foi publicado no DOU de 04.12.2008 a Medida
Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009, a qual, entre outras providências, altera a Lei n° 8.212/1991, promovendo
substanciais alterações no cálculo e aplicação da multa para o fundamento legal da
infração objeto deste lançamento.
21. No regime anterior à edição da MP 449/2008, quando a infração cometida pelo
contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada ao não recolhimento das
contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber:
21.1. uma pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória com fundamento no artigo 32, IV e § 5°, da Lei n° 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n° 9.528/1997 e;
21.2. outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212/1991 com a redação da
Lei n° 9.876/1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação
principal.
22. No regime estabelecido pela MP 449/2008, esta mesma infração ficou sujeita à
multa de oficio prevista no artigo 44, da Lei n° 9.430/1996, na redação dada pela Lei n°
11.488/2007. Ou seja, a situação descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo,
dois autos de infração (um por descumprimento de obrigação acessória e outro
levantando o quantum não recolhido com a devida multa) passou a ser abordada através
de um único dispositivo, que remete a aplicação da multa de ofício.
23. Como se observa, a multa prevista no art. 44, inciso I, é única, no importe de 75% e
visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem haver
como mensurar o que foi aplicado para punir apenas a obrigação acessória.
24. Sendo assim, as duas infrações, relativamente à obrigação principal e obrigação
acessória, são verificadas simultaneamente e, portanto, haverá a incidência de apenas
uma multa (de oficio), no montante de 75% do tributo não recolhido, a teor do art. 44, I,
de Lei n° 9.430, de 1996.
25. Desse modo, entendemos a necessidade de haver um cotejo entre os valores da
multa aplicada no presente Auto de Infração de Obrigação Acessória, com a multa
aplicada nos Autos de Infração da Obrigação Principal n° 37.214.213-3, 37.214.214-1,
37.214.215-0, 37.214.217-6, 37.214.220-6, 37.214.221-4 e 37.214.227-3, para a
aplicação da multa nos moldes do art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996.
26. Ocorre, contudo, que as multas, de acordo com a legislação anterior, são definidas
conforme a fase processual do lançamento tributário em que o pagamento é realizado.
Dessa forma, somente no momento do pagamento é que a multa mais benéfica pode ser
quantificada. Assim, durante a fase do contencioso administrativo, de primeira
instância, não há como se determinar a multa mais benéfica, haja vista que o pagamento
dos AI acima citados, ainda não foi postulado pelo contribuinte, de acordo com o artigo
35 da Lei n° 8.212/ 1991, na redação anterior à MP 449/2008, que estabelece que as
multas de mora valem para o momento do pagamento, impedindo que a comparação
seja realizada antes desse fato.
27. Em face do acima exposto, apesar de estar correto o procedimento adotado pelo
auditor fiscal em proceder ao lançamento, tendo por base o normativo vigente à época
da lavratura do presente AI, entendemos que a comparação das multas para verificação
e aplicação da mais benéfica para o contribuinte, nos termos do artigo 106 do CTN, só
poderá se operacionalizar quando o contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o
crédito, devendo ser considerado todos os processos conexos, na comparação das
multas.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000319/2009-15

- em relação às arguições de nulidade do lançamento, tem-se que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos seus incisos I a IV e parágrafo único, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa da autuada.
Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Tanto é verdade, que a Contribuinte refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar,
porquanto sem fundamento legal razoável.
- em relação à decadência, tratando-se de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do termo inicial do prazo
decadencial, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 148.
- com relação à multa aplicada, o órgão julgador de primeira instância já acolheu o
pedido da Contribuinte para ser aplicada aquela mais benéfica, tendo a Unidade de Origem,
inclusive, já feito essa apuração, conforme se infere do documento de fl. 159. Neste espeque,
caberá à Unidade de Origem aplicar a multa mais benéfica quando da liquidação do crédito
tributário.
Do Resultado do Julgamento dos Processos Principais
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000319/2009-15

Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Pois bem!
Este Colegiado, nesta mesma sessão de julgamento, no julgamento dos referidos
processos referentes ao descumprimento da obrigação principal, este Colegiado deu parcial
provimento, cancelando o lançamento fiscal em relação aos levantamentos “ALI – SALÁRIO IN
NATURA ALIMENTAÇÃO” e “COO - SERV PREST POR COOP SERVIÇOS”.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, nos referidos
processos, os fatos geradores referentes (i) aos valores apurados na contabilidade relativos ao
fornecimento de alimentação aos empregados, em desacordo com o Programa de Alimentação do
trabalhador - PAT (ANEXO III do presente processo) e (ii) aos valores pagos pela prestação de
serviços por segurados cooperados, por intermédio de Cooperativa de Trabalho (ANEXO IX do
presente processo) foram cancelados, impõe-se a retificação do presente lançamento, excluindo
da base de cálculo do presente levantamento os valores referentes às contribuições constantes
dos levantamentos “ALI – SALÁRIO IN NATURA ALIMENTAÇÃO” e “COO - SERV
PREST POR COOP SERVIÇOS”, conforme Anexos III e IX do Relatório fiscal,
respectivamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada os valores (i) os valores relativos
ao fornecimento de alimentação “in natura” e (ii) os valores pagos a Cooperativa de Trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital